Tribunal: CARF
Processo: 10880.722583/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722583/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.494 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
QUATRO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DUPLICIDADE.
RETIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente
no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
A interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores
não incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é
única e não há como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não
pleiteado inicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“4. Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS/PASEP
Não-Cumulativo - Mercado Interno (no 32306.53384.231213.1.1.10-1237), relativo ao
2o TRIMESTRE DE 2010, no valor de R$ 221.928,85 (fls. 43 a 45).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722583/2014-22
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722583/2014-22

5. A Delegacia de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SPO) emitiu o
Despacho Decisório eletrônico de fl. 46 indeferindo o pedido de ressarcimento. Na
fundamentação do Despacho Decisório consta:
"Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima
identificado, uma vez que se trata de pedido em duplicidade.
Período de apuração do crédito: 2o TRIMESTRE DE 2010 PER/DCOMP com
pedido de ressarcimento do mesmo crédito: 29109.61665.100613.1.1.10-5738 Base
Legal: Parágrafo 7o do art. 21 e Parágrafo 2o do art. 32 e Parágrafo 3o do art. 35
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012. "
6. O contribuinte, inconformado com Despacho Decisório (ciência em 26.05.2014 – fl.
48), apresentou em 24.06.2014 a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 08, na
qual argumenta que:
6.1 O r. despacho decisório é fundamentado no entendimento de que o PER/DCOMP
em questão conteria pedido idêntico relacionado ao PER/DCOMP n°
29109.61665.100613.1.1.10-5738;
6.2 No entanto, os referidos PER/DCOMPs tratam de pedidos de ressarcimento
diversos;
6.3 O PER/DCOMP n° 32306.53384.231213.1.1.10-1237, ora objeto de discussão,
refere-se a pedido de ressarcimento do crédito relacionado à atividade agroindustrial;
6.4 Já o PER/DCOMP n° 29109.61665.100613.1.1.10-5738, refere-se a pedido de
ressarcimento de crédito decorrente da sistemática não-cumulativa da Contribuição;
6.5 Enquanto o PER/DCOMP n° 32306.53384.231213.1.1.10-1237 trata de créditos
presumidos relativos à atividade agroindustrial que não puderam ser aproveitados em
decorrência de saídas sujeitas à suspensão da Contribuição, o PER/DCOMP n°
29109.61665.100613.1.1.10-5738 refere-se a saldos de créditos decorrentes da
sistemática não-cumulativa da Contribuição que não puderam ser utilizados nos
respectivos períodos de apuração para o abatimento da respectiva Contribuição apurada
nesses períodos;
6.6 Tal fato pode ser demonstrado através das cópias dos PER/DCOMPs e DACONs,
através dos quais são apurados os valores dos créditos decorrentes da não-
cumulatividade das Contribuições, e os créditos presumidos decorrentes da atividade
agroindustrial da Contribuinte;
6.7 Uma vez que a Contribuinte preencheu corretamente os requisitos legais e que os
pedidos aduzidos nos referidos PER/DCOMPs referem-se a créditos de natureza
diversa, resta evidente a ausência de duplicidade entre os mesmos, sendo de rigor a sua
apreciação por esta Secretaria da Receita Federal do Brasil;
6.8 Diante do exposto, requer a Contribuinte, se dignem Vossas Excelências a acolher
integralmente a presente Manifestação de Inconformidade a fim de que seja reformado o
r. despacho decisório ora impugnado, a fim de que seja regularmente processado o
PER/DCOMP
n°
32306.53384.231213.1.1.10-1237,
com
o
consequente
reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Contribuinte, relativo ao crédito
presumido decorrente da atividade agroindustrial.
7. Foram acostados aos autos Ofício da Justiça Federal notificando a concessão de
liminar, nos autos do mandado de segurança no 5024974-34.2017.4.03.6100,
determinando o julgamento do presente processo no prazo de 30 dias (fls. 52-58).”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
tendo sido dispensada a apresentação de ementa nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2.724/2017.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722583/2014-22

(i)
além dos créditos calculados sobre os insumos e despesas apura créditos
presumidos das contribuições, nos termos da Lei no 10.925/2004, também utilizados para abater
o valor devido ao final de cada período;
(ii)
ao realizar as vendas de seus produtos, grande parte é destinada ao
mercado interno, e encontra-se sujeita à suspensão da tributação do PIS e da COFINS;
(iii)
considerando a referida suspensão da incidência das contribuições sobre as
receitas decorrentes de saídas de produtos não tributados no mercado interno, acaba acumulando
significativo montante de créditos passíveis de ressarcimento ao longo do tempo, inclusive
aqueles relacionados à atividade agroindustrial;
(iv)
após a dedução dos valores devidos relativos às receitas sujeitas à
tributação pelas contribuições apurou créditos presumidos da atividade agroindustrial,
relacionados às suas vendas com suspensão do PIS e da COFINS, pleiteando o seu ressarcimento
por meio do PER/DCOMP no 32306.53384.231213.1.1.10-1237;
(v)
o PER/DCOMP no 32306.53384.231213.1.1.10-1237, objeto de discussão
nos presentes autos, refere-se a Pedido de Ressarcimento do crédito relacionado à atividade
agroindustrial;
(vi)
já o PER/DCOMP no 29109.61665.100613.1.1.10-5738, refere-se a Pedido
de Ressarcimento de crédito decorrente da sistemática não-cumulativa das Contribuições;
(vii) o PER/DCOMP objeto dos presentes autos (PER/DCOMP no
32306.53384.231213.1.1.10-1237) trata de créditos presumidos relativos à atividade
agroindustrial que não puderam ser aproveitados em decorrência de saídas sujeitas à suspensão
das contribuições, o PER/DCOMP no 29109.61665.100613.1.1.10-5738 refere-se a saldos de
créditos decorrentes da sistemática não-cumulativa das contribuições que não puderam ser
utilizados nos respectivos períodos de apuração para o abatimento da respectiva contribuição
apurada nesses períodos;
(viii) tal fato pode ser demonstrado por meio das cópias dos PER/DCOMP’s e
DACON’s juntados aos autos;
(ix)
é nítido que se tratam de Pedidos de Ressarcimento diversos e de valores
distintos, não havendo que se falar em duplicidade dos pedidos, face à ausência de identidade
entre os mesmos;
(x)
com base no que dispõe o art. 17, da Lei no 11.033/2004, procedeu com o
Pedido de Ressarcimento dos valores correspondentes aos créditos da atividade agroindustrial
relacionados a produtos que tiveram em sua saída, a suspensão do pagamento das contribuições,
discriminando a totalidade de créditos apurada no trimestre;
(xi)
a possibilidade de ressarcir o “crédito presumido” foi pacificada pelo
Poder Judiciário e pela PGFN, inclusive por meio de Ação Judicial proposta pela própria
Recorrente (Ação Declaratória no 0004051- 55.2012.4.03.6130 em trâmite perante a 2a Vara
Federal da Subseção Judiciária de Osasco – SP); e
(xii)
especificamente na Ação Judicial proposta, apesar de a referida discussão
se reportar aos meses de janeiro/1996 a março/2004 (período anterior ao crédito pleiteado nos
presentes autos), deve ser aplicado ao presente caso o mesmo entendimento, pois se trata do
mesmo “tipo” de direito creditório.
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722583/2014-22

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Aduz a Recorrente que os Pedidos de Ressarcimentos tratam de créditos distintos
e que não há duplicidade pois o PER/DCOMP n° 32306.53384.231213.1.1.10-1237, objeto da
presente discussão, refere-se a pedido de ressarcimento do crédito relacionado à atividade
agroindustrial, e o PER/DCOMP n° 29109.61665.100613.1.1.10-5738, refere-se a pedido de
ressarcimento de crédito regulares/normais decorrente da sistemática não-cumulativa da
contribuição.
Conforme consignado na decisão recorrida é incontroverso o fato de que a
Recorrente fez Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS não-cumulativo - Mercado Interno
(art. 17 da lei no 11.033/2004) e, posteriormente, apresentou novo pedido relativo ao mesmo
período, tributo/contribuição, e tipo de crédito.
Dos Pedidos de Ressarcimento, tem-se a identidade citada (período,
tributo/contribuição, e tipo de crédito):

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722583/2014-22

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722583/2014-22

O Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP n° 32306.53384.231213.1.1.10-1237,
objeto do litígio, foi transmitido em data de 23/12/2013 e o Pedido de Ressarcimento
PER/DCOMP n° 29109.61665.100613.1.1.10-5738, foi transmitido anteriormente em
10/06/2013.
Deve ser registrado que no Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP n°
32306.53384.231213.1.1.10-1237 o Despacho Decisório foi proferido em 20/05/2014.
Assim, pelo histórico processual relatado, havia tempo hábil para que a
Recorrente ao invés de transmitir um novo Pedido de Ressarcimento tivesse efetivado a
retificação do Pedido de Ressarcimento originalmente transmitido.
Incorreu em erro procedimental a Recorrente.
A decisão recorrida assim traduz a matéria:
“14. A Secretaria da Receita Federal disciplinou o art. 74 por meio da IN no 1.300/2012.
15. A base legal citada no despacho decisório demonstra que há impedimento que o
pedido seja parcial, conforme é possível inferir da leitura do art. 32, §2o da IN no
1.300/2012:
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do
caput do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no período de 9
de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, poderá
ser efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722583/2014-22

I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação. (negritado)
16. Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento separados e complementares, já que conforme art. 32 §2o da IN no
1300/2012 o pedido deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
liquido das utilizações por desconto ou compensação.
17. Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há
como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente.
18. O procedimento correto seria, se identificados créditos não incluídos, a interessada
retificar o pedido de ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e demais
limitações da legislação.
19. Em síntese, ao contrário do que afirma o contribuinte, há impedimento para a
transmissão de mais de um Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/Pasep Não-
Cumulativo – Mercado Interno para um mesmo período de apuração, motivo pelo qual
foi acertado o indeferimento do PER em discussão por duplicidade.”
Em caso semelhante ao presente, sobre a necessidade de se retificar o
Pedido de Ressarcimento, assim decidiu recentemente o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. Apurando-se
crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o contribuinte deve
retificar as declarações apresentadas inclusive o Pedido de Ressarcimento.” (Processo no
11543.720173/2012-79; Acórdão no 3302-008.572; Relator Conselheiro Corintho
Oliveira Machado; sessão de 24/06/2020)
Do voto condutor transcrevo:
“A base legal citada na intimação e no despacho decisório demonstra que há
impedimento que o pedido seja parcial, conforme é possível inferir da leitura do art. 28,
§2o da IN 900/2008:
Art. 28 O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput
e do § 3o do art. 27, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de
2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação. (negritado)
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento complementares, já que conforme art. 28 §2o da IN 900/2008 o pedido
deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre liquido das utilizações
por desconto ou compensação.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.494 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722583/2014-22

Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há
como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente.
O procedimento correto seria se identificado créditos não incluídos no DACON, a
interessada deveria retificar as declarações apresentadas, inclusive o pedido de
ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e as limitações do art. 76 e
seguintes da IN 900/2008.”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital